Tribunal: TJMT
Processo: 1067471-70.2024.8.11.0041
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067471-70.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), FRANCIELY DE SOUZA XAVIER - CPF: 023.739.741-26 (RECORRIDO), RAPHAELA DE AGUIAR BUENO - CPF: 063.116.291-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso e julgar improcedente o pedido inicial. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). NÃO CONCESSÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÕES NO PERÍODO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DO BLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegalidade do bloqueio da conversão da Permissão para Dirigir (PPD) em Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, sob alegação de ausência de processo administrativo, pleiteando a autora a obtenção da habilitação definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a não concessão da CNH definitiva ao término do período probatório exige a instauração de processo administrativo; (ii) estabelecer se o bloqueio da conversão da PPD em CNH definitiva, diante do cometimento de infrações, é medida legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Trânsito Brasileiro distingue a não concessão da CNH definitiva (art. 148, §§ 3º e 4º) da cassação de habilitação já expedida (art. 263), sendo institutos jurídicos diversos.

A não obtenção da CNH definitiva decorre automaticamente do descumprimento dos requisitos legais durante o período probatório, não configurando penalidade, mas consequência legal.

A legislação dispensa a instauração de processo administrativo para a não concessão da CNH definitiva, conforme arts. 21 e 28, §2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

O processo administrativo com contraditório e ampla defesa é exigido apenas nas hipóteses de aplicação de penalidades, como a cassação de habilitação já concedida (art. 265 do CTB).

A autora não impugna a legalidade das infrações registradas durante o período da PPD, havendo inclusive ciência comprovada pelo pagamento das multas.

O não preenchimento dos requisitos legais — ausência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em médias — impede a concessão da CNH definitiva, impondo o reinício do processo de habilitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A não concessão da CNH definitiva ao término do período probatório, por descumprimento dos requisitos legais, não exige a instauração de processo administrativo. 2. O bloqueio da conversão da PPD em CNH definitiva constitui consequência legal automática, e não penalidade administrativa. 3. A exigência de processo administrativo com contraditório e ampla defesa restringe-se às hipóteses de cassação ou cancelamento de habilitação já expedida.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 148, §§ 2º, 3º e 4º, 263 e 265; Resolução CONTRAN nº 723/2018, arts. 21 e 28, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1032203-38.2025.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 12.03.2026, DJE 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). BLOQUEIO DA CONVERSÃO EM CNH DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (ART. 265 DO CTB). NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE BLOQUEIO RECONHECIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória c/c Pedido de Liminar ajuizada por FRANCIELY DE SOUZA XAVIER. O juízo de origem declarou a nulidade do ato administrativo consubstanciado no Processo Administrativo nº 492/2024, que bloqueou a conversão da PPD da parte autora em CNH definitiva, fundamentada na ausência de processo administrativo regular para a aplicação da penalidade.

2.

Compulsando o feito, observa-se que a recorrida era titular de Permissão para Dirigir (PPD) com validade até 09/05/2024. Ao tentar realizar a renovação para a CNH definitiva, foi surpreendida com o bloqueio do documento (status "Permissionário Penalizado") em razão de infração praticada durante o período permissionário. O extrato do RENACH evidencia que o procedimento de bloqueio foi concluído em apenas 1 dia, sem demonstração de notificação para defesa.

3.

Conforme restou demonstrado nos autos, o Detran-MT efetuou o bloqueio/impedimento de forma sumária e automática, sem a instauração de prévio processo administrativo específico que assegurasse o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto à penalidade de não concessão da CNH definitiva, em clara violação ao disposto no art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

4.

A jurisprudência consolidada estabelece que a aplicação de penalidade que impeça o direito de dirigir, ainda que decorrente de infração cometida no período de prova (PPD), exige a instauração de processo administrativo prévio, não podendo a Autarquia agir de forma automática baseada apenas no sistema informatizado, devendo oportunizar ao condutor o devido processo legal antes de efetivar a restrição no prontuário.

5.

Na hipótese vertente, embora existam registros da infração originária (autuada pelo Município), não há prova nos autos de que a condutora tenha sido regularmente notificada do processo administrativo específico instaurado pelo DETRAN (nº 492/2024) para o bloqueio da conversão de sua habilitação, o que torna o ato administrativo nulo por vício formal. A preliminar de ilegitimidade passiva não se sustenta, visto que o ato impugnado e anulado é o bloqueio realizado pelo próprio DETRAN/MT, e não o auto de infração municipal em si.

6.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

7.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), ressalvando-se a isenção de custas inerente aos entes públicos.

9.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

V O T O V E N C E D O R

Com a devida vênia, divirjo do e. Relator.

A controvérsia reside na legalidade do bloqueio da conversão da PPD da autora em CNH definitiva por falta de regular processo administrativo.

Há que se distinguir as duas hipóteses jurídicas previstas no Código de Trânsito Brasileiro:

(i) a não concessão da CNH definitiva ao término do período de permissão, quando constatadas infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias (art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB); e

(ii) o cancelamento da CNH definitiva já expedida (ato análogo à cassação do art. 263), que exige a instauração de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa (art. 265 do CTB).

No caso concreto, a recorrida, por não preencher os requisitos para obtenção da CNH definitiva, durante o período probatório, alega ilegalidade do bloqueio para obtenção da CNH definitiva.

Na situação de não preenchimento dos requisitos legais pelo condutor, como no caso em que foram registradas infrações cometidas durante o período da PPD e, não tendo sido concedida a CNH definitiva, se torna desnecessária a abertura de processo. Trata-se o bloqueio de consequência prevista na própria Lei por não cumprimento do necessário durante o período probatório.

A autora não demonstrou que tivesse sido reconhecida a ilegalidade das infrações cometidas durante o período da PPD.

A legislação de trânsito impõe, para a obtenção da CNH definitiva, cumprimento do período probatório de um ano sem infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médica.

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

(...)

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano,
desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média
.

§ 4º
A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação
.

Em consonância com o disposto anterior estão os art. 21 e 28, §2º da Resolução nº 723/2018:

Art. 21. A não concessão do documento de habilitação nos termos do §3º do art. 148, do CTB, não caracteriza a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir.

Art. 28. As disposições desta Resolução aplicam-se, no que couber, à Permissão para Dirigir, à Autorização para Conduzir Ciclomotor e à Permissão Internacional para Dirigir.

§ 2º A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução.

Nesse sentido:

“
A não concessão da CNH definitiva ao final do período probatório, prevista no art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, constitui instituto distinto da cassação de documento de habilitação já expedido, a qual configura penalidade autônoma prevista no art. 256, V, do CTB
.

(...)

A Resolução CONTRAN nº 723/2018, ao dispensar processo administrativo apenas nos casos de não obtenção da CNH definitiva
, não se aplica às hipóteses em que o documento definitivo já foi expedido, não podendo norma infralegal afastar exigência prevista em lei federal.

(N.U 1032203-38.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Vale registrar que a autora não questiona neste processo a legalidade ou até mesmo ausência de notificação das infrações praticadas. Há inclusive confirmação da ciência em razão do pagamento das multas aplicadas.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial.

Sem custas.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026